Tribunal: TJDFT
Processo: 0726726-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726726-37.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ARAUJO PINTO DE OLIVEIRA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Na petição de fls. 1/2 ID 14117558, o Agravado alega que sua intimação para apresentar contrarrazões é nula porque não constou da publicação o nome do advogado peticionante, consoante pedido expresso realizado no feito de origem. Requereu a declaração de nulidade da intimação e a reabertura de prazo para apresentação das contrarrazões. É o relatório. Decido. Conquanto a publicação contenha o equívoco apontado pelo Agravado, a nulidade da intimação deveria ter sido arguida em capítulo preliminar da resposta que eventualmente pretendia apresentar, consoante dispõe o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil: Art. 272. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Diante, pois, da inobservância da aludida regra procedimental, a pretensão de reabertura do prazo processual não encontra amparo legal. Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator